Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PLANO DE SAÚDE ATIVO E REGULAR. ALEGAÇÃO DE EVASÃO DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte ré, ora recorrente, contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da negativa infundada de atendimento emergencial ao autor.
2. A recorrente assevera que não houve comprovação da recusa do atendimento. Afirma que o plano de saúde estava regular e que, na verdade, o autor que se recusou a aceitar os termos do Contrato de Prestação de Serviço, optando por procurar atendimento na rede pública. Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.
3. A despeito de suas alegações, entendo que, no presente caso, a empresa ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC). Isto porque a ficha e o diagnóstico de atendimento coligidos aos autos pela recorrente (ID 15273455 e 15273456) são inidôneos para comprovar que a não prestação do atendimento se deu por opção do próprio autor, haja vista serem documentos de produção unilateral, não dotados de fé pública, e estarem desprovidos de assinatura do paciente.
4. Ademais, não há como conferir veracidade à alegação de que o autor se evadiu do hospital recorrente e procurou atendimento na rede pública de saúde por conta da cláusula de responsabilidade subsidiária do paciente, pois o recorrente sequer juntou aos autos o mencionado Contrato de Prestação de Serviço.
5. Quanto a esse ponto, parece-me pouco crível que o autor possuindo plano de saúde ativo, em início de quadro de hemorragia, se furtaria de ser atendido pelo recorrente, para buscar auxílio na rede pública, onde sequer haveria garantia de atendimento.
6. Por outro lado, o autor juntou aos autos relatório de atendimento do SAMU (ID 15273441), que apresenta narrativa diversa da sustentada pelo recorrente. Extrai-se do relatório, que o autor, após receber autorização da médica reguladora, teve seu atendimento negado por suposta suspensão de seu convênio, o que, conforme comprova documento de ID 15273443, jamais aconteceu. Na sequência, diante da possibilidade de agravamento do seu quadro de saúde, foi redirecionado às pressas pelo SAMU para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para só então conseguir atendimento.
7. Ressalta-se que o mencionado registro é documento público, devidamente assinado por servidor público, militando em seu favor a presunção de veracidade do seu conteúdo. Desta forma, como não infirmado por qualquer outra prova, evidenciada a prestação defeituosa do serviço por parte do nosocômio, que se recusou a prestar o devido atendimento emergencial a paciente conveniado.
8. O caso, em análise, ultrapassa a situação de mero inadimplemento contratual, eis que, em razão da negativa de atendimento sem qualquer fundamentação, o autor teve que ser transportado às pressas para o Hospital Regional de Santa Maria, a fim de evitar o agravamento de seu quadro de saúde. Evidente, portanto, que o transtorno causado ao recorrido caracteriza violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra objetiva, de forma que enseja reparação por dano moral.
9. No tocante ao valor fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), entendo que este deve ser mantido, tendo em vista sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança da decisão impugnada quanto ao valor dos danos morais pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação, o que não restou caracterizado na hipótese.
10. Precedente: Acórdão 543349, 20100112276943ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/8/2011, publicado no DJE: 24/10/2011. Pág.: 180. Partes: HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. versus LUCIANE SANTOS DE SOUZA.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.